Tribunal: STF
Processo: Rcl 46353
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar ajuizada por Benjamin Steinbruch contra atos praticados no âmbito de processo em trâmite perante o juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP, que teriam afrontado acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte nos autos da Pet 6.820-AgR-ED/DF, do qual fui redator. 



    Alega o reclamante, em síntese, violação ao devido processo legal eleitoral definido pela Pet 6.820-AgR-ED/DF, em razão do andamento inconclusivo e simultâneo de dois inquéritos policiais em investigações que tiveram início há mais de 4 (quatro) anos, para apurar suposto delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, sobretudo porque, segundo palavras endereçadas pelo próprio delator Marcelo Bahia Odebrecht, ao Ministério Público Federal, em 13 de dezembro de 2016, não teria havido solicitação de “caixa-dois” por Benjamin Steinbruch.



    Assevera, ademais, que 



    “[...] não há dúvidas de que o episódio narrado por Marcelo Bahia Odebrecht, no Termo de Depoimento nº 29, guarda absoluta identidade com os fatos constantes no Termo de Depoimento nº 11, de Antônio Palocci Filho, a saber: (i) o suposto repasse, no ano de 2010; (ii) no valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) a Antônio Palocci Filho; (iii) implementado pelo Setor de Operações Estruturadas do grupo Odebrecht; (iv) sem registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral; (v).em virtude de alegado compromisso assumido pelo RECLAMANTE, com o Partido dos Trabalhadores; (vi) em alegada contrapartida à produção legislativa favorável (MP 470 – REFIS da Crise).” (pág. 14 da inicial) 



    Argumenta, ainda, que a instauração ilegal de dois procedimentos criminais eleitorais paralelos em seu desfavor, para a apuração dos mesmos fatos, implica patente afronta ao devido processo legal, bem assim o direito fundamental do cidadão de não ser investigado duas vezes pelos mesmos fatos, consubstanciado no postulado do ne bis in idem, previsto no art. 8.4, do Pacto de San José da Costa Rica (pág. 15 da inicial).



    Sustenta, mais, que está a sofrer os efeitos perversos da violação dos preceitos acima descritos, como também pela dilação irrazoável da persecução penal, injusta e inconclusa, que ainda se encontra na fase inicial, em ofensa à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Aduz, na sequência, que,



    “[n]o que diz respeito ao Termo de Depoimento nº 29, nota-se que os fatos nele veiculados foram submetidos às D. Autoridades Públicas aos 13 de dezembro de 2016, (vide doc. 05). Ou seja, há mais de quatro anos, aludido conjunto de fatos já era de conhecimento das D. Autoridades competentes para devida perquirição.” (pág. 16 da inicial; grifos no original) 



    Nesse sentido, assevera que para além do excesso de prazo e das irregularidades,



    “[...] o conjunto de fatos em apreço e os elementos de informação colhidos nas investigações simultâneas evidenciam a patente falta de suporte fático e probatório mínimo que autorize o prosseguimento da persecução penal por tempo indeterminado em face do reclamante” (pág. 24 da inicial).



    Acrescenta que sequer foi ouvido nos referidos inquéritos e que o próprio delator Marcelo Bahia Odebrecht, de pronto, declarou ao Ministério Público Federal que o reclamante desconhecia a forma pela qual o grupo Odebrecht realizava doações eleitorais, ou seja, se oficial e regular nos termos da lei, ou irregular via “caixa-dois”. 



    Ressalta, em complemento, que todas as provas e inúmeros depoimentos colhidos ao longo de mais de 4 (quatro) anos de investigação, apontam de forma inequívoca, no sentido da inexistência de crime ou de qualquer irregularidade, relativamente à conduta do reclamante. 



    Assim, sublinha que,



    “[n]o que pertine ao Termo de Depoimento nº 29, prestado por Marcelo Bahia Odebrecht, de plano já se observa a ausência de envolvimento do RECLAMANTE em eventual fato típico. É que, nos exatos termos declarados pelo colaborador, o RECLAMANTE desconhecia a maneira pela qual seria realizada a doação eleitoral, ou seja, se oficial, ou via ‘Caixa 2’: ‘que não houve nenhuma orientação de Benjamin ao colaborador com relação à forma como seriam feitas essas contribuições (caixa 2 ou oficial)’ (doc. 09). 



    Referido colaborador, ademais, não sabe precisar ao certo de onde seriam descontados os supostos valores que seriam repassados pelo grupo Odebrecht, a título de reembolso da alegada doação: ‘quanto ao reembolso pela CSN, porém, não fica claro se ocorreu na Obra de Aços Longos ou na Obra da Transnordestina, pois os e-mails encontrados sinalizam ambas as alternativas, sendo que o colaborador não se recorda como se deu ao final e em que valor’ (vide doc. 09). Em verdade, nem sequer soube afirmar o colaborador se de fato existiu o alegado reembolso dos pretensos valores doados: ‘o colaborador avisou aos executivos da CNO responsáveis pela relação com a CSN que havia acertado um reembolso com Benjamin Steinbruch nas obras que tinham em conjunto, mas não pode assegurar que o reembolso foi realizado’ (vide doc. 09). 



    No que diz respeito à documentação apresentada pelo colaborador, as agendas outlook e e-mails não indicam qualquer conteúdo suspeito, além de se exibirem documentos unilaterais (doc. 09). Por sua vez, os registros de encontros do colaborador Marcelo Bahia Odebrecht com o RECLAMANTE, em especial envolvendo o tema das Medidas Provisórias 460 e 470 (doc. 09), tratam de fato notório, eis que o RECLAMANTE, enquanto, à época, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, sempre tratou de forma pública e transparente sua compreensível valia nas discussões que permearam o assunto.



    As pessoas ouvidas no curso das investigações tampouco forneceram quaisquer elementos em desfavor do RECLAMANTE: Maria Lúcia Guimarães Tavares aduziu perante a D. Autoridade Policial ‘não ter como confirmar a realização das doações para o candidato Paulo Skaf e o intermediário Benjamin Steinbruch’ (doc. 10). O delator Hilberto Mascarenhas Alves da Silva afirmou, de modo contundente, que o RECLAMANTE “em nenhum momento participou de qualquer reunião com o mesmo, não podendo, portanto fornecer maiores informações a respeito” (vide doc. 10).” (págs. 24-25 da inicial; grifos no original) 



    Por fim, menciona as consequências nefastas do que considera uma injusta e indefinida persecução penal, que resultam em enorme dano à sua imagem e, também, prejuízo a terceiros, especialmente diante da sua condição de empresário e controlador de companhias de capital aberto, presentes em diversos países, com ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova Iorque.



    Pede, nesses termos, o deferimento de medida liminar para suspensão dos autos nºs IPL 0092/2018-3-0000059-26.2018.6.26.0001 e IPL 2020.0047001-0600032-57.2019.6.26.0001, ambos em trâmite perante o juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo e Delegacia de Defesa Institucional – DELINST/DRCOR/SR/PF/SP.



    No mérito, pugna pela unificação dos inquéritos policiais que tratam dos mesmos fatos, com a determinação de que eventual depoimento do reclamante ocorra após reunião dos feitos, bem como o trancamento das investigações por constrangimento ilegal e violação ao devido processo legal.



    Posteriormente, o reclamante juntou nova petição na qual reforçou o pedido de urgência (documento eletrônico 27). 



    Em 31/3/2021, deferi a cautelar “para suspender os inquéritos policiais (autos IPL 0092/2018-3 – 0000059-26.2018.6.26.0001 e autos 2020.0047001 – 0600032-57.2019.6.26.0001), em trâmite na Justiça Eleitoral de São Paulo, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015)” (pág. 7 do documento eletrônico 32). Na mesma oportunidade, requisitei informações e abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991 do CPC/2015.



    As informações foram juntadas (documento eletrônico 34).



    O Ministério Público Federal tomou ciência da decisão acima referida, conforme documento eletrônico 36.



    Posteriormente, o reclamante atravessou nova petição 



    “[...] para aclarar a essa C. Corte Suprema pontos constantes das r. informações apresentadas pelo MM. Juízo a quo, bem assim para reiterar os pleitos de sua petição inicial, para que esse Pretório Excelso determine (i) a unificação dos inquéritos policiais que tratam dos mesmos fatos, como forma de acatar o comando da v. decisão colegiada dessa C. Corte exarada nos autos do Agravo Regimental interposto na Petição STF nº 6.820/DF, (ii) para então se proceder ao trancamento das simultâneas investigações, em virtude do desrespeito ao julgamento em prazo razoável, como princípio-norteador do devido processo legal.” (pág. 6 do documento eletrônico 38). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No presente caso, o reclamante aponta suposta violação à autoridade de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, nos autos da Pet 6.820-AgR-ED/SP, do qual fui o redator, a qual, após receber os embargos de declaração interpostos como agravos regimentais, deu-lhes provimento para remeter o feito à Justiça Eleitoral de São Paulo, conforme ementa transcrita abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA NO BOJO DA OPERAÇÃO ‘LAVA-JATO’. ODEBRECHT. ELEIÇÕES DE 2010. GOVERNO DE SP. PAGAMENTOS POR MEIO DE CAIXA DOIS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONEXOS. CRIME ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA ELEITORAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES.



    I – O Parquet Federal, ao elaborar ‘REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO DEPOIMENTO’, referiu-se a pagamentos por meio de ‘Caixa Dois’. 



    II - Somente no momento de ofertar as contrarrazões ao agravo regimental, inovando com relação ao seu entendimento anterior, passou a sustentar que ‘a narrativa fática aponta, em princípio, para eventual prática de crimes, tais como corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral)’.



    III - O Código Eleitoral, em seu título III, o qual detalha o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que: ‘Compete aos juízes (…) II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais’. 



    IV - O denominado ‘Caixa 2’ sempre foi tratado como crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal. 



    V - Recentemente, a Lei 13.488/2017 incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir com reclusão de dois a seis anos, mais multa, a seguinte conduta: ‘Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio’.



    VI - Ainda que se cogite da hipótese aventada a posteriori pelo MPF, segundo a qual também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há de que se estaria, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos do art. 35, II, do referido Codex.



    VII - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que, (...) em se verificando (...) que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de primeira instância’ (CC 7033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, de 2/10/1996).



    VIII - A mesma orientação se vê em julgados mais recentes, a exemplo da Pet 5700/DF, rel. Min. Celso de Mello.



    IX - Remessa do feito à Justiça Eleitoral de São Paulo.”



    Naquela assentada, a Segunda Turma do STF determinou o envio da apuração dos fatos relatados no Termo de Depoimento 29, do colaborador Marcelo Bahia Odebrecht, à Justiça Eleitoral de São Paulo, competente para, eventualmente, processar e julgar os interessados pela suposta prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, bem assim “os comuns que lhes forem conexos”, nos estritos termos do art. 35, II, do Código Eleitoral, combinado com o art. 5°, LIII, da Constituição Federal.



    Em tempo, reputo relevante mencionar que aquela Pet trata do depoimento confeccionado durante as investigações levadas a efeito na notória operação realizada em Curitiba, no qual o delator afirmou que o Grupo Odebrecht, durante as eleições de 2010, teria realizado doações para as campanhas de Paulo Skaf ao Governo de São Paulo, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no valor de 2,5 milhões de reais, e também ao Partido dos Trabalhadores – PT, no montante de 14 milhões de reais, a pedido de Benjamin Steinbruch, Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, durante um jantar em sua residência.



    Nas informações juntadas aos autos, o Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo noticia que



    “[o]s autos foram recebidos pelo juízo da 1ª Zona Eleitoral de São paulo somente em 12/06/2018, quase um ano e meio após a sua autuação no Supremo Tribunal Federal, devido a petições e recursos manejados pelo Reclamante e por Paulo Antonio Skaf em seu direito de defesa, em busca de definição sobre o juízo competente para o prosseguimento das investigações naquele caso concreto.



    Desde então, a condução do inquérito policial foi caracterizado por intensa atividade investigativa para apuração da materialidade e autoria delitivas: 



    […]



    O interesse pela conclusão rápida e eficiente das investigações ensejou até mesmo, a par da suspensão dos prazos e inquéritos policiais, determinada pela Resolução TRE/SP n° 490/2020 como medida de contenção da disseminação do Covid-19, a autorização, por este magistrado, da continuidade de diligências, com fundamento no art. 4° da citada Resolução.



    Frise-se que, não obstante o caráter inquisitivo e sigiloso do inquérito policial, a defesa do Reclamante bem como de outros investigados sempre tiveram acessos amplos e irrestritos aos autos. Anota-se, a título de exemplo, fls. 194, 227, 253, 267, 432, 451, entre outras.



    Alega ainda o Reclamante que não foi ouvido até a presente data, porém há documentação nos autos que comprova que, devidamente intimado, não compareceu para a sua oitiva (fls. 209).



    Assim, não vislumbro violação ao devido processo legal eleitoral pelo tempo decorrido para as investigações até a presente data, haja vista a convergência de vários fatores que justificam a continuidade de sua tramitação. Considera-se que o tempo decorrido até então foi o mínimo necessário, levando-se em consideração que as investigações neste juízo eleitoral começaram a ser efetivadas a partir de seu recebimento em meados de 2018 e a complexidade do sistema utilizado pelos supostos envolvidos, que mantinham, no caso daqueles investigados que operacionalizavam diretamente o pagamento das vantagens pelo grupo Odebrecht, um setor próprio, com softwares, atribuição de senhas e codinomes, tudo para dissimular e dificultar a descoberta dos reais destinatários e a finalidade dos pagamentos realizados.



    […]



    Em relação à alegada ocorrência de bis in idem, pelo andamento simultâneo de dois procedimentos investigativos em face do Reclamante, que sustenta terem ambos sido instaurados a partir da mesma colaboração premiada, não é o que se vê nos autos.



    O IP de n° 0600032-57.2019.6.26.0001, já em trâmite digital no PJE, foi instaurado após o recebimento do Ofício n° 700007781163, oriundo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que encaminhou o Termo de Depoimento n° 11 de Antônio Palocci Filho, após a decisão do exmo. Ministro Edson Fachin ter determinado a sua remessa à Justiça eleitoral de São Paulo. Este IP n° 0600032-57.2019.6.26.0001 foi recebido e autuado na Justiça eleitoral em 02/12/2019.



    Nestes, são apurados fatos que versam sobre o envolvimento de Benjamin Steibruch, da Companhia Siderúrgica Nacional, Marcelo Odebrecht, do grupo Odebrecht, e de Rubens Ornetto Silveiro Mello, da Cosan, na negociação de valores por intermédio de Guido Mantega e de Antonio Palocci Filho, a serem doados para campanhas eleitorais no ano de 2010. Tais doações visavam, como contrapartida, garantir a interferência na edição da Medida Provisória 470 e 472, com o intuito de servir a interesses destes grupos empresariais.



    Pelos documentos carreados (ID 142085 dos auto digitais), observa-se que houve doação para campanhas de inúmeros candidatos. Os valores repassados pelas empresas citadas, incluindo-se a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), presidida pelo então Reclamante à época dos fatos, ultrapassam em muito os valores então discutidos no IP n° 0000059-26.2018.6.26.0001, chegando neste último caso, à cifra de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).



    […].” (págs. 3-7 do documento eletrônico 34)



    Ato contínuo, o reclamante juntou aos autos nova petição, na qual teceu as seguintes considerações:



    “Em primeiro, no que se refere ao inquérito policial autuado sob o nº 0000059-26.2018.6.26.0001, constam das r. informações que o RECLAMANTE não teria sido ouvido em sede policial até o presente momento, ‘a despeito de ter sido intimado e não comparecido para a oitiva policial’.



    Nesse ponto, deve-se desde logo ressaltar que, quando do recebimento da intimação para prestar esclarecimentos sobre os fatos, na data de 05 de dezembro de 2018, o RECLAMANTE, por seus procuradores, apenas solicitou o adiamento de sua oitiva policial em virtude de compromisso profissional previamente agendado, nos termos de requerimento devidamente motivado nos autos de origem. A partir de então, empreendeu variadas tratativas para que fosse aprazada nova data para a realização do ato, consoante petições de fls. 214/215, 487/488, e-mail de fls. 216 e comunicação eletrônica endereçada ao MM. Juízo (doc. 01).



    [...]



    Em segundo, afirma o MM. Juízo a quo que o decurso de tempo das investigações criminais se justificaria em virtude (i) do recebimento dos autos na zona eleitoral ‘quase um ano e meio após a sua autuação no Supremo Tribunal Federal, devido a petições e recursos manejados pelo Reclamante e por Paulo Antonio Skaf em seu direito de defesa’; bem assim (ii) da complexidade dos fatos sob apuração. 



     Nesse sentido, tem-se que, a despeito do tempo que levou o feito a ser recebido no âmbito da Justiça Eleitoral, as investigações em comento já se encontravam em andamento perante a Justiça Federal, por determinação dessa C Corte Suprema. Ou seja, enquanto se deliberava, nesse E. Supremo Tribunal Federal, a competência para processamento dos fatos, inúmeras diligências investigatórias estavam sendo empreendidas na Justiça Federal, para apuração dos acontecimentos declarados no Termo de Depoimento nº 29, de Marcelo Bahia Odebrecht - todas elas, diga-se, posteriormente validadas pela Justiça Eleitoral. 



    Mais especificamente, no âmbito da Justiça Federal, foram (i) compartilhadas informações com o MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; (ii) apresentados documentos sobre o trabalho de investigação corporativa produzido por profissionais independentes de compliance voltado à identificação de eventual pagamento pela companhia representada pelo RECLAMANTE, nos termos do quanto declarado por Marcelo Bahia Odebrecht; (iii) acostados resultados de pesquisas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral contendo as doações oficiais em nome de Paulo Antonio Skaf, a fim de se identificar por meio de quais pessoas jurídicas foram realizadas. 



    [...]



    Com efeito, fato é que, consoante detalhado na inicial da presente Reclamação, os acontecimentos em apuração foram submetidos às D. Autoridades Públicas aos 13 de dezembro de 2016, ou seja, há tempo que ultrapassa o limite temporal compreendido à razoável duração do processo, consoante precedentes dessa C. Corte Suprema, e há período suficiente para que se pudesse obter a conclusão das apurações. 



    [...]



    Nesse sentido, tem-se (i) reconhecimento expresso pelo próprio colaborador Marcelo Bahia Odebrecht que o RECLAMANTE não o orientou, ou teve conhecimento quanto à forma pela qual seria realizada a doação eleitoral, ou seja, se oficial, ou via ‘Caixa 2’; (ii) delação de Antônio Palocci Filho, que, sem apresentar qualquer elemento de prova hábil, utilizou-se do hearsay para afirmar suposto envolvimento do RECLAMANTE nas alegadas doações eleitorais não oficiais; (iii) declarações de colaboradores e ex-funcionários do grupo Odebrecht uníssonos no sentido de afirmarem desconhecerem qualquer envolvimento do RECLAMANTE nas alegadas doações eleitorais não oficiais. 



    [...]



    Em terceiro, não obstante afirme o MM. Juízo a quo que a existência de procedimentos criminais simultâneos para se apurar os mesmos fatos ‘não é o que se vê nos autos’, é certo inexistirem dúvidas de que os Termos de Depoimentos nºs 11 e 29, prestados respectivamente por Antônio Palocci Filho e Marcelo Bahia Odebrecht versam sobre o mesmo conjunto de acontecimentos, qual seja, (i) o suposto repasse, no ano de 2010; (ii) no valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) a Antônio Palocci Filho; (iii) implementado pelo Setor de Operações Estruturadas do grupo Odebrecht; (iv) sem registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral; (v) em virtude de alegado compromisso assumido pelo RECLAMANTE, com o Partido dos Trabalhadores; (vi) em alegada contrapartida à produção legislativa favorável (MP 470 – REFIS da Crise).” (págs. 2-6 do documento eletrônico 38; grifei)



    Pois bem. Após reexaminados os autos, entendo que a presente reclamação não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Na mesma direção foi o decidido na Rcl 20.627-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Apesar do não cabimento da reclamação, verifico que se está, na hipótese, diante de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 192 do Regimento Interno.



    A propósito do citado dispositivo do CPP, Guilherme de Souza Nucci assenta que a medida corresponde a uma “providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção” (Código de Processo Penal. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1275).



    Digo isso por constatar que os atos reclamados afrontam o devido processo legal, no âmbito eleitoral. Para um histórico do quadro fático originário, registro que o delator Marcelo Bahia Odebrecht, no Termo de Colaboração 29, prestado ao Ministério Público Federal, em 13 de dezembro de 2016, declarou que, no ano de 2010, a pedido do reclamante durante um jantar, teria realizado doações eleitorais para contas dos seguintes partidos políticos: (i) ao Partido Socialista Brasileiro – PSB, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em razão da candidatura de Paulo Skaf ao governo do Estado de São Paulo e, (ii) ao Partido dos Trabalhadores – PT, no valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), a pedido de Antônio Palocci Filho.



    Ocorre que, no mesmo Termo de Colaboração 29, o delator Marcelo Bahia Odebrecht, ao ser indagado pelo Parquet Federal se o pedido de doação eleitoral via “caixa-dois” teria partido do ora reclamante, respondeu: “[c]abe ressaltar que não houve nenhuma orientação de Benjamin a mim com relação à forma como seriam feitas essas contribuições (caixa 2 ou oficial)” (pág. 3 do documento eletrônico 6; grifei).



    Na sequência da investigação a respeito do mesmo conjunto de fatos, no Termo de Colaboração 11, o delator Antônio Palocci Filho ofertou narrativa de que as referidas doações eleitorais ao PT seriam para estimular a edição de medidas provisórias, no âmbito do Poder Executivo. 



    Observo, todavia, que as alegações destacadas pelo delator Antônio Palocci Filho foram rejeitadas – de saída – pelo próprio Ministério Público Federal, mais especificamente pelas forças-tarefas lotadas em Curitiba e em São Paulo, como também pela própria Procuradoria-Geral da República. 



    A propósito, em entrevista concedida a um importante jornal paulista, o então coordenador da força-tarefa da denominada operação “Lava-Jato”, sediada em Curitiba, ex-Procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, chamou atenção para o tumulto processual que se avizinhava, nos seguintes termos:



    “Vou dar o exemplo também do acordo do Antônio Palocci, celebrado pela PF depois que o Ministério Público recusou. Demoramos meses negociando. Não tinha provas suficientes. Não tinha bons caminhos investigativos. Fora isso, qual era a expectativa? De algo, como diz a mídia, do fim do mundo. Está mais para o acordo do fim da picada. Essas expectativas não vão se revelar verdadeiras” (Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/pf-fez-acordo-com-palocci-para-provar-que-tinha-o-poder-de-fazer-diz-procurador-da-lava-jato.shtml>. Acesso em: nov.2021; grifei)



    Após ter sido acolhida pela Polícia Federal no Paraná, em março de 2018, à revelia do Ministério Público Federal, a referida delação foi desmembrada, revelando-se, ao final, totalmente inconsistente a ponto de também ser rejeitada pela própria Polícia Federal em São Paulo.



    No relatório correspondente, a PF concluiu que “as afirmações foram desmentidas por todas as testemunhas, declarantes e por outros colaboradores da Justiça”, acrescentando que “parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet, porquanto baseadas em dados públicos, sem acréscimo de elementos de corroboração, a não ser notícias de jornais” (relatório conclusivo do DPF Marcelo Feres Daher; grifei).



    Noutro feito semelhante, igualmente originário da fragilíssima delação de Antônio Palocci Filho, a narrativa foi considerada imprestável pelo Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, conforme segue:



    “Registre-se, por oportuno, que a delação de Antônio Palocci Filho foi rejeitada pelo Ministério Público Federal em Curitiba-PR, por meio da respectiva Força-Tarefa da Lava Jato, e acolhida pela Polícia Federal no Paraná.



    Após desmembrada para a Polícia Federal em São Paulo, foi também rejeitada naquela circunscrição. A presente decisão revela os inconvenientes gerados pela homologação judicial de acordo de colaboração premiada sem a anuência do titular privativo da ação penal de iniciativa pública incondicionada - o Ministério Público” (Manifestação da PGR, de 26/8/2020, nos autos da Rcl 36.542-Extn-Nona/PR; grifei).



    A supracitada manifestação, ressalte-se, foi secundada pela Procuradoria-Geral da República, em 11/2/2021:



    “Reitera-se que a delação de Antônio Palocci Filho foi rejeitada pelo MPF, tanto de Curitiba como de São Paulo, tendo sido o acordo de colaboração premiada homologado sem a anuência do dominus litis, sendo o Ministério Público titular privativo da ação penal de iniciativa pública incondicionada.



    As investigações perduraram por mais de quatro anos sem que tivessem sido alcançados elementos de prova suficientes à formação da opinio delicti e, em consequência, da formalização de denúncia” (Manifestação da PGR nos autos da Rcl 36.542-Extn-Nona/PR; grifei).



    Por fim, especificamente no que concerne à questão aqui examinada, é preciso levar em linha de consideração que o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo 1027623-75.2019.4.01.3400, rejeitou denúncia baseada no Termo de Colaboração 11, particularmente quanto à acusação de que as verbas nele mencionados direcionavam-se à edição de Medidas Provisórias, segundo asseverou o delator Antônio Palocci Filho.



    Destarte, não fosse apenas o evidente excesso de prazo que macula a investigação, a qual já perdura por mais de 4 (quatro) anos, sem qualquer resultado consistente, forçoso é concluir que ela está ancorada apenas nas declarações dos delatores, sem que encontrem conforto em quaisquer elementos externos de corroboração, a exemplo de provas documentais ou testemunhais, aptos a indicar o cometimento dos crimes imputados ao reclamante.



    Convém sublinhar, neste passo, que o novo instrumento da colaboração premiada, como, aliás, atesta a norma que a instituiu configura tão somente um meio de obtenção de prova, e não prova em si. Esse é, aliás, o entendimento que esta Suprema Corte, tem sufragado, mostrando-se, insuficiente, portanto, a mera delação unilateral de pessoas envolvidas em atos delituosos, as quais, sabidamente, tudo fariam, como de fato fazem, para escapar das penas da lei, não hesitando em assacar acusações infundadas contra terceiros.



    Recordo que no julgamento da AP 1.003/DF, redator o Ministro Dias Toffoli, tive a oportunidade de salientar que eram tantas as incongruências e inconsistências registradas nas colaborações premiadas que elas acabavam por mostrar-se completamente imprestáveis para sus